Tribunal: TJMT
Processo: 0018060-10.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018060-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDETE REZENDE DE SOUZA - CPF: 254.236.811-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA INDICADA PELA BENEFICIÁRIA DO VALOR EMPRESTADO – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente e documento de transferência eletrônica do valor emprestado, o que representa prova de fato impeditivo do direito da demandante, e não tendo esta demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0018060-10.2015.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDETE REZENDE DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 18060-10.2015.811.0003 – Código 810549), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação aos Contratos nos 559541401 e 558441393, porque celebrados com pessoa jurídica distinta do Banco réu/apelado, e julgou improcedente o pedido autoral em relação à Cédula de Crédito Bancário no 237961867, por entender que o Banco comprovou a relação negocial entre as partes e o crédito do respectivo valor na conta bancária indicada pela autora no contrato de empréstimo. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (cf. ID 27139964).

A apelante sustenta o equívoco da sentença, afirmando que o contrato de empréstimo não foi finalizado, pois
“jamais recebeu quantia alguma referente a este”
, sendo que,
“ainda que tenha documento que comprova que foi realizada a transferência de valores, não há qualquer demonstração de que esta foi concluída”
, pelo que entende que o pedido inicial deve ser julgado procedente, inclusive com a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados em sua aposentadoria e do transtorno sofrido.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial (cf. ID
27139965
).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 27139967).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a ação alegando que celebrou dois contratos de crédito bancário (empréstimos consignados) com o Banco/réu, o primeiro, em julho de 2012, no valor de 4.875,35, para pagamento previsto em parcelas mensais de R$ 184,36 durante o período de “07 de setembro de 2013 a 07 de janeiro de 2017”; o segundo, em julho de 2013, no valor de 1.639.31, que, segundo diz, foi computado junto ao saldo remanescente do primeiro, perfazendo dívida total de R$ 6.514,66, para pagamento previsto entre “agosto de 2013 a (...) julho de 2018”.

Alega, porém, que, embora o Banco venha, mensalmente, descontando o valor da perda do segundo empréstimo a folha de pagamento de seu benefício previdenciário, não houve o depósito do crédito contratado (R$ 1.639.31) em sua conta; alega, ainda, que outros descontos indevidos vêm ocorrendo, pois, em junho de 2015, foram celebrados em seu nome dois novos empréstimos com o Banco/réu, um de R$ 1.185,50, outro de R$ 6.973,50, que alega desconhecer completamente.

Diz que, como o Banco não resolveu a questão de forma extrajudicial, mesmo após a intermediação do PROCON no caso, não viu alternativa a não ser ajuizar a presente ação anulatória de débito, pleiteando ainda a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela movida por VALDETE RESENDE DE SOUZA em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos.

De proêmio, deve ser apreciada a questão preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo requerido, segundo o qual não há relação entre as partes com referência dos contratos de números 559541401 e 558441393, tendo em vista que foram realizados entre a autora e o banco ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa da demandada na presente liça, consoante evidenciado no registro de fl. 36.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

(...)

Ausente, portanto, a legitimação passiva do requerido com referência aos contratos 559541401 e 558441393, impõe-se à extinção do processo, sem resolução de mérito, aplicando-se, no caso, o artigo 485, VI, ambos do CPC, in verbis:

(...)

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito em relação aos contratos números 559541401 e 558441393, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do primeiro requerido.

No mais, compulsando os autos verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no não recebimento do valor de R$1.639,31, tendo em vista que a parte requerida apresentou documentos, que demonstram a realização da ordem de pagamento da referida quantia na conta bancária indicada na cédula de crédito bancário correspondente (fls. 21, 42-v e 47-v/49).

Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano:

(...)

Portanto, improcede a pretensão para se declarar a inexistência do débito referenciado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, atinente ao contato de fls. 47-v/49, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de fls. 37/38.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (fls. 37/38).”

A apelante não se insurge contra a parte da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado em relação aos contratos nos 559541401 e 558441393, questionando apenas a improcedência do pedido referente à Cédula de Crédito Bancário no 237961867.

Todavia, em nenhum momento ela nega que tenha celebrado o contrato, ou que a conta indicada para crédito do valor emprestado seja de sua titularidade.

Limitou-se a alegar que o Banco/réu não comprovou que referido valor tenha sido de fato creditado em sua conta.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, “
in verbis
”:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

As alegações tecidas pela autora/apelante não são corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

pelo contrário, limita-se a alegar que
“o comprovante juntado aos autos é apenas de emissão de pagamento, não
(havendo)
nada que comprove esse procedimento se deu
(de)
forma exitosa”
(
sic
– cf. ID 27139965 - Pág. 4), imputando à parte adversa o ônus da prova de que os descontos são legítimos.

Porém, ao contestar o pedido o Banco instruiu os autos com cópia do contrato celebrado (cf. IDs 27137977 e 27137978), bem como do “Documento de Crédito-DOC” (cf. ID 27137975 - Pág. 6), comprovando a efetiva transferência do valor de R$ 1.639,31 para a conta indicada (Banco 033, Ag. 2279, Conta no 13000072-3), no dia 19/07/2013, comprovando, pois, fato impeditivo do direito autoral, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente à época, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo feito em benefício da apelante, não há falar em anulação do débito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a mesma regra, eis que estendo a este recurso o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020